Tribunal: TJSP
Processo: 2007955-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. AGRAVANTE QUE SUSTENTA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES POR ESTAREM EM CONTA POUPANÇA DESTINADA A RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE ATIVOS ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADA A UTILIZAÇÃO DA CONTA COMO POUPANÇA. DEMAIS PONTOS AINDA NÃO APRECIADOS PELO JUIZ DE PISO E NÃO AVALIADOS NESTA INSTÂNCIA,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. AGRAVANTE QUE SUSTENTA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES POR ESTAREM EM CONTA POUPANÇA DESTINADA A RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE ATIVOS ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADA A UTILIZAÇÃO DA CONTA COMO POUPANÇA. DEMAIS PONTOS AINDA NÃO APRECIADOS PELO JUIZ DE PISO E NÃO AVALIADOS NESTA INSTÂNCIA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.